Tribunal: TJMT
Processo: 0003624-10.2015.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003624-10.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BARSAND PINHEIRO - CPF: 296.019.757-72 (APELADO), FELICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 280.103.379-00 (ADVOGADO), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - OFENSA E XINGAMENTOS NO LOCAL DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrado que o apelante submeteu o apelado a uma situação de humilhação, vergonha e constrangimento perante o seu local de trabalho, resta caracterizado o abalo moral e o dever de indenizar.

Se o
quantum
fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para a sua redução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
RICARDO BARSAND PINHEIRO,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial e o condenou ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir da fixação, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (06/03/2015 - Súmula 54 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

O apelante aponta, em suma, que em simples análise dos autos é possível concluir de forma diversa, uma vez que as informações prestadas pelo apelado e sua testemunha são desencontradas, tampouco comprovam o apelante iniciou a agressão verbal, sobretudo porque o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, de modo que
deveria ter sido convalidado no decorrer da instrução processual, o que não ocorreu.

Para tanto, coloca em xeque o depoimento da testemunha do apelado que declarou que o desentendimento se deu na área externa do fórum, enquanto a do apelante foi categórica ao afirmar que o tumulto ocorreu no átrio, tanto que os gritos foram escutados do gabinete em que se encontrava.

Defende que
“o apelante reitera que foi o próprio apelado que o confrontou na ocasião em que ambos se encontraram no Fórum desta comarca, de modo que inexiste conduta atribuída ao apelante a ensejar a responsabilização patrimonial, tampouco o necessário nexo de causalidade entre a conduta e o dano. E ainda que se admita a ocorrência de agressões verbais mútuas, não houve, em absoluto qualquer ameaça ou desacato, mas tão somente aborrecimentos e dissabores cotidianos, os quais, data máxima vênia, não são indenizáveis.”
– sic.

Por fim, sustenta que o autor não fez prova do direito alegado, razão pela qual a sentença deve ser reformada e o pedido de indenização julgado improcedente. Alternativamente, requer a redução dos danos morais.

Em contrarrazões (id.

174546174), o autor, ora apelado, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, extrai-se que RICARDO BARSAND PINHEIRO ajuizou Ação de Indenização por Dano Moral em desfavor do ora apelante DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, alegando que, por exercer a função de Oficial de Justiça na Comarca, se dirigiu até o domicílio do requerido em 06/03/2015, a fim de cumprir mandado judicial, ocasião em que a sua esposa informou que ele estava dormindo, o qual, minutos depois, abriu o portão e saiu em alta velocidade com a sua camionete.

Por essa razão, após a esposa confirmar que de fato o requerido havia acabado de sair, informou que o daria por intimado, deixando uma cópia na caixa de correio.

Todavia, afirmou que, por volta de 12h10min, estava saindo do Fórum quando encontrou o requerido que, em voz alta e de forma ameaçadora, disse que o autor teria ofendido a sua esposa e que tinha as imagens das câmeras de segurança, sendo que mesmo retornando para o interior do seu local de trabalho, continuou afirmando
“que isso não ficaria assim”.
Aduziu que não reagiu e se manteve calmo, e que o policial militar que presenciou a situação o encaminhou para a Delegacia da Polícia Civil e que ofereceu representação criminal.

Por entender que sua moral foi abalada, eis que constrangido e exposto em seu local de trabalho, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em contestação, a parte requerida sustentou que não praticou qualquer conduta ilícita, tampouco ameaçou ou ofendeu a honra do autor, qualquer ameaça ou ofensa à honra do requerente. Ao contrário, disse que foi o requerente quem lhe confrontou quando se encontraram no fórum.

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, sendo uma arrolada pelo autor e a outra pelo requerido. Após apresentação de memoriais escritos, adveio sentença de procedência e, por consequência, o presente recurso.

Logo, a controvérsia reside no cabimento ou não da indenização por danos morais, decorrente das agressões verbais realizadas pelo demandado, ora apelante, em desfavor do autor em seu local de trabalho, cujos fatos ocorreram em 06/03/2015.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

In casu
, aplicam-se os artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Portanto, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva fundada no art. 186 do CC, para que ocorra o dever de indenizar na forma do art. 927 do mesmo diploma legal, imprescindível é que a vítima demonstre a existência de todos os elementos do ato ilícito.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

O apelado exerce a função de Oficial de Justiça na Comarca de Sinop, sendo que com a inicial trouxe cópia do Boletim de Ocorrência que traz à baila toda a contextualização dos fatos que apresentou à autoridade policial, bem como a ressalva de que o ora apelante foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis, ocasião em que foi acompanhado pelo seu advogado Dr. Rubem Mauro Vandoni de Moura, OAB/MT nº 12.627, posteriormente ouvido em audiência como sua testemunha.

Além disso, comprovou que na Delegacia de Polícia Civil de Sinop, foi lavrado o Termo Circunstanciado, onde manifestou a vontade de representar criminalmente o requerido, o qual manteve-se calado durante sua inquirição naquele local.

A magistrada de primeiro grau consignou na sentença que
“Em consulta ao sistema APOLO, verifico que a representação recebeu o nº 3621-55.2015.811.0015, a qual foi remetida ao Ministério Público em 06/07/2015 e não recebeu nenhum andamento posteriormente, nem foi digitalizada para o sistema PJE”.

Em audiência foram ouvidas 02 (duas) testemunhas que presenciaram os fatos narrados pelas partes, sendo a do autor o policial militar que desempenha suas funções no Fórum de Sinop, Sr. José Julio Sarat, e do réu o advogado que o acompanhou à delegacia, Dr.

Rubem Mauro Vandoni.

Os depoimentos foram lançados na íntegra na sentença, de modo que, a fim de evitar tautologia, transcrevo abaixo:

Que estava de plantão no dia dos fatos e percebeu, logo no início do expediente, ao chegar ao Fórum, que o oficial de justiça Ricardo foi abordado pelo requerido na parte externa do Fórum;

que o requerido estava aguardando o requerente na frente do Fórum; que viu o requerido ir em direção ao requerente, interpelando-o;
que como estava na parte interna, não conseguiu ouvir o que foi dito pelo requerido; que o requerido estava gesticulando, falando com o requerente, o qual se dirigia até a entrada do Fórum
; que a partir do momento em que os dois entraram no Fórum, na recepção, pôde escutar as partes, mas não pode dizer com precisão, as palavras que foram ditas, em razão do lapso de tempo, mas o requerido estava alterado, nervoso e houve o desacato e foi o próprio depoente que deu voz de prisão ao requerido;
que não recorda as palavras ditas, mas recorda que foi um ato de desacato; que já observou do lado externo do Fórum que o requerido estava aguardando o requerente chegar e assim que o requerente chegou e desceu do carro,
o requerido foi ao encontro do requerente e começou a seguir e conversar com o requerente; que quando os dois entraram no Fórum, percebeu o tom de voz elevado e as palavras (que não se recorda por causa do tempo)
e de imediato deu voz de prisão ao requerido; que solicitou apoio de uma viatura policial;
que na época do fato, a sala da Polícia Militar ficava onde atualmente é a sala da Gestora Geral, na entrada do Fórum; que deixou o requerido nessa sala aguardando, sem o uso de algemas, até a chegada da viatura policial que faria a condução;
que não se recorda se o requerido lhe disse ou justificou algo; que o requerido foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil; que não soube se foi lavrado Termo Circunstanciado; que a princípio o requerido só foi conduzido e foi registrado Boletim de Ocorrência pela Polícia Militar;
que depois dos fatos, questionou o requerente sobre o motivo da discussão e soube que o requerido era parte em um processo e o requerente foi intima-lo em sua residência e não o encontrou, sendo que depois disso o requerido veio ao fórum tirar satisfação com o requerente; que não sabe informar com precisão se o requerido proferiu ameaças contra o requerente, contudo se lembra que o requerido proferiu ofensas e estava bem alterado, nervoso; que foi a primeira vez que presenciou esse tipo de situação no Fórum; que nunca havia visto o requerido; que a função do depoente é policiar, observar e por isso visualizou o requerido na frente do Fórum aguardando; que o requerido já tinha descido do veículo e estava na frente do Fórum aguardando o requerente chegar;
que atualmente existem câmeras de segurança no Fórum; que na época dos fatos não haviam câmeras de segurança no Fórum; que o requerente não estava nervoso; que não houve agressão física;
que houve agressão verbal; que percebeu que o requerido estava alterado, em razão dos seus gestos, isso na parte externa; que o requerido adentrou ao Fórum e mesmo diante da presença do depoente, ele permaneceu, estava bastante alterado, pelo tom de voz e por tudo o que foi falado; que o requerente se manteve calmo;
que não se recorda se o requerido estava acompanhado.

(José Julio Sarat – testemunha arrolada pelo requerente)

– sem destaque no original.

Que presenciou parte do ocorrido; que o requerido foi levar o depoente ao Fórum; que tinha um despacho marcado com o Dr. Clovis de Mello, que era o Juiz da recuperação judicial do Grupo Mandala, cujo requerido é um dos sócios
; que pegou um vôo para Sinop e foi pego no aeroporto pelo requerido; que almoçou, deixou mala no hotel e o requerido foi levar o depoente ao Fórum
; que no caminho para o Fórum, o requerido lhe disse que um oficial de justiça havia ofendido a sua esposa, na parte da manhã; que o oficial de justiça foi tentar intimar o requerido, não o encontrou e xingou/ofendeu a esposa; que chegou ao Fórum e foi despachar com o Dr. Clovis e quando estava dentro do gabinete, que é um gabinete próximo da entrada do Fórum, ouviu uma gritaria no Fórum; que não reconheceu a voz do requerido; que o grito foi alto e saiu para olhar; que quando saiu, viu que o requerido estava sendo ofendido pelo oficial de justiça;
que quando chegou perto do oficial de justiça, para tentar apaziguar a situação, também foi xingado; que após isso,
todos foram parar na Delegacia; que quando o depoente chegou ao Fórum, o requerido ficou no átrio do Fórum; que na época não havia a cancela que existe atualmente; que o requerido ficou por ali, na recepção; que não conhecia o oficial de justiça; que não sabe se o oficial de justiça estava ali; que não sabe o momento que o oficial de justiça chegou ao fórum e se deparou com o requerido
; que os fatos ocorreram poucos minutos após o depoente entrar no gabinete do Juiz; que no decorrer da conversa com o magistrado, ouviram a gritaria; que a gritaria chamou a atenção de ambos e os dois saíram para ver o que estava acontecendo; que a princípio, não reconheceu a voz; que quando saiu, viu o requerido se defendendo, pois estava sendo xingado pelo oficial de justiça; que foi tentar intervir para acabar com a discussão e também foi xingado pelo oficial de justiça; que o oficial de justiça chamava o requerido de vagabundo e falava que ele estava fugindo, que ele deve e tem que pagar, coisas desse tipo; que o requerido revidava, falando “você não era homem de dizer isso na minha cara”, “não fala isso de mim”, “você ofendeu a minha esposa”; que quando foi tentar intermediar, o oficial de justiça lhe chamou de advogado de merda, que era advogado de bandido, coisas desse tipo;
que não se recorda se o policial militar do Fórum deu voz de prisão ao requerido, pois o requerido não foi de camburão para a delegacia; que o depoente e o requerido se dirigiram até a delegacia no carro do requerido; que acha que todos concluíram que teriam que ir até a Delegacia, tanto o requerido que à época era seu cliente, se sentiu ofendido e queria registrar ocorrência, quanto o oficial de justiça; que pelo que se lembra, foi que achou naquela oportunidade,
que o melhor que todos tinham a fazer era se dirigir até a Delegacia e registrar o que tinha acontecido; que não se lembra se o Policial Militar do Fórum interferiu na situação; que o depoente foi com o seu cliente (requerido) até a delegacia, contudo, não se recorda se mais alguém se dirigiu até a Delegacia; que se recorda que o requerido falou com o Escrivão; que provavelmente foi o oficial de justiça e deve ter ido o policial; que não se recorda se prestou declarações ao Delegado;
que quando chegaram ao Fórum, o requerido ficou no átrio e o depoente foi despachar com o magistrado; que nesse intervalo não identificou nada do lado do Fórum, pois não conhecia o oficial de justiça; que sabia apenas do que o requerido havia lhe falado antes, de que o oficial de justiça teria ido em sua casa e ofendido a sua esposa; que acredita que o oficial de justiça adentrou ao fórum e se deparou com o requerido e começou a discussão; que o depoente acompanhou o requerido até a entrada ao Fórum e nesse intervalo não houve qualquer abordagem; que só ouviu a discussão quando já estava despachando com o Dr Cló
vis; que o requerido foi ao fórum para levar o depoente para despachar com o Juiz; que chegou na cidade e não tinha locomoção e o cliente foi leva-lo ao Fórum; que o depoente acompanhou o requerido até a Delegacia, no carro do requerido; que o requerido não foi conduzido pela Polícia até a Delegacia; que o requerido adentrou ao Fórum junto com o depoente e ficou na recepção; que o depoente foi despachar e o requerido ficou na recepção; que foi nesse lugar que o requerido ficou que estava ocorrendo a discussão; que acredita que o oficial de justiça deve ter chegado e se deparou com o requerido;
(Rubem Mauro Vandoni – testemunha arrolada pelo requerido) – grifo nosso.

Da leitura, extrai-se que a testemunha arrolada pelo apelante não presenciou a abordagem do apelado, tampouco a discussão desde o início, já que afirmou que estava no gabinete do juiz despachando.

Por sua vez, a testemunha do apelado, José Julio Sarat, Policial Militar responsável pela segurança do local, relatou o ocorrido a partir do encontro dos dois e que quando adentraram ao Fórum, confirmando que o requerido estava nervoso e bastante alterado em razão dos seus gestos, além das agressões verbais proferidas ao apelado, com tom de voz elevado, desacatando-o, o que culminou com a sua condução à Delegacia de Polícia.

Portanto, diferente do que o apelante alega em suas razões de recurso, não há qualquer desencontro no relato do policial militar, que presenciou os fatos e afirmou que o desentendimento teve início na área externa do fórum.

Aliás, a tese do apelante de que o bate-boca ocorreu somente no átrio do Fórum também não prospera, tendo em vista que a sua testemunha foi categórica ao afirmar que não acompanhou desde o início o embate, já que estava no gabinete do juiz.

Evidente, portanto, que o autor fez prova dos fatos constitutivos do direito alegado (273, I, do CPC), enquanto o requerido, ora apelante, não teve êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (273, II, do CPC).

Assim, uma vez demonstrado que o apelante submeteu o apelado a uma situação de humilhação, vergonha e constrangimento perante o seu local de trabalho, resta caracterizado o dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – FALTA DE PROVA – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECONVENÇÃO –
OFENSA AO PROFISSIONAL EM SEU LOCAL DE TRABALHO – ATO ILICITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no § 4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. In casu, não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas demonstram a ausência de qualquer indício de que a demora no atendimento tenha ocorrido por culpa do médico/apelado.
Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do C. Civil, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil. No caso em apreço, restou evidenciado que o apelante submeteu o reconvinte/apelado a uma situação de humilhação, vergonha e constrangimento, perante o seu local de trabalho, restando caracterizado o dano moral passível de indenização.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00004367620148110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA- QUANDO A PARTE TEM CIÊNCIA DOS FATOS E NÃO SE MANIFESTA NO MOMENTO ADEQUADO - PRECLUSÃO - ARTIGO 278 DO NCPC
- DANOS MORAIS - AGRESSÃO VERBAL E FISICA - CONDUTA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS ORAIS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa ante a constatação de que, embora a parte não seja intimada especificamente para se manifestar sobre tal ou qual documento, teve acesso posterior aos autos, inclusive, participou da audiência, sem impugnar a veracidade da prova.
2- Repercutindo a agressão verbal ou física na vida pessoal da vítima, deve o agressor indenizar pelos danos morais sofridos. As expressões dirigidas à apelada macularam a sua honra subjetiva e violaram o direito à dignidade humana, assegurada no art. 1º, inciso II, da CF. 3- Demonstrado o dano moral sofrido pela apelada, comprovados estão os elementos subjetivos para ensejar a responsabilidade civil, qual seja, a conduta dolosa ou culposa do apelante hábil a provocar o dano.
4- No arbitramento da indenização, a título de danos morais, cabe ao julgador, observar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano. Quantum mantido.
(TJ-MT - APL: 00144382020158110003 24778/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2017)

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, também não prospera o recurso do requerido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório em R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que, diante as circunstâncias do caso concreto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo ao se considerar a capacidade financeira do ofensor e o caráter pedagógico da medida, além de se encontrar próximo aos parâmetros desta Corte de Justiça em casos similares.

Assim,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença, mantendo-se suspensa a obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita em favor da apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023